Tribunal: TJBA
Processo: 0577079-53.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0577079-53.2018.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTES: MUNICÍPIO DE SALVADOR E ALDEIOTTA EMPREENDIMENTOS S/A

ADVOGADO(S): MARCELO NESSER NOGUEIRA REIS E OUTROS

APELADOS: MUNICÍPIO DE SALVADOR E ALDEIOTTA EMPREENDIMENTOS S/A

ADVOGADO(S): MARCELO NESSER NOGUEIRA REIS E OUTROS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
E RECURSO ADESIVO
. DIREITO ADMINISTRATIVO
E TRIBUTÁRIO
.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
C/C
ANULATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS.
RECURSO ADESIVO DA DEMANDANTE. IMPROVIDO.

NATUREZA CONTRATUAL DE GARAGEM E ESTACIONAMENTO REVELADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÍPICOS DE
ESTACIONAMENTO RECONHECID
A
. CONTRATO COMPLEXO. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO À LUZ DO ART. 113 DO CC/02. APELAÇÃO D
A
MUNICIPALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA DA DEMANDANTE
.
FISCALIZAÇÃO NO ANO DE 2012 QUE CONSTATOU A REGULARIDADE FISCAL DA CONTRIBUINTE.
MUDANÇA NO CRITÉRIO JURÍDICO REVELADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA POR FALTA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DADAS COMO DISPENSÁVEIS À LUZ DO
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA. INVIABILIDADE DE APLICAR PENALIDADES POR MUDANÇAS SUPERVENIENTES DE CRITÉRIOS JURÍDICOS UTILIZADOS
SOBRE FATOS JURÍDICOS ANTERIORES. ART. 100 DO CTN. AS PRÁTICAS REITERADAS PELAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EXCLUEM A IMPOSIÇÃO DE MULTAS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
MANTIDA.

MAJORAÇÃO DE 2% DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. APELO ADESIVO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0577079-53.2018.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, na qual figuram como Recorrentes e Recorridos
MUNICÍPIO DE
SALVADOR

e

ALDEIOTTA EMPREENDIMENTOS S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E
NEGA
R
PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL
E AO
APELO ADESIVO.